Tribunal: TJSP
Processo: 0020633-53.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU do exercício de 2016. 1) Entidade assistencial sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação a imóvel - Possibilidade - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da CF. 2) Documentação apresentada que não foi desconstituída pela municipalidade - Imunidade reconhecida. 3) Verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU do exercício de 2016. 1) Entidade assistencial sem fins lucrativos - Pretendido reconhecimento da imunidade de IPTU em relação a imóvel - Possibilidade - A imunidade é uma garantia constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, "c", da CF. 2) Documentação apresentada que não foi desconstituída pela municipalidade - Imunidade reconhecida. 3) Verba honorária fixada em 8% sobre o valor atribuído à causa - Pretendida fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Possibilidade - Honorários fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas estabelecidas pelos incisos do referido dispositivo. Sentença parcialmente reformada - Recurso da Municipalidade improvido. Recurso da autora provido.